Tribunal: STF
Processo: RE 82877
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. I.C.M.
REPETIÇÃO DE INDEBITO. COOPERATIVA DE CONSUMO.
RESULTADO DOS AUTOS QUE O VALOR DO IMPOSTO FOI PAGO AOS COOPERADOS,
E NÃO PROVANDO A COOPERATIVA ENCONTRAR-SE AUTORIZADA PELO
CONTRIBUINTE DE FATO A RECEBER O ICM QUE PAGARAM, NÃO E DE
ACOLHER-SE A PRETENSAO DAQUELA DE RECEBER O QUE, COMO CONTRIBUINTE
DE DIREITO, RECOLHEU AOS COFRES PUBLICOS ESTADUAIS. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART-166 DO C.T.N. E DA JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NA
SÚMULA 546-STF.
PRECEDENTE: RE 78.408 (RTJ 70/587).